Tribunal: TJSP
Processo: 1522016-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EM COAUTORIA, SENDO QUE UM DOS CORRÉUS RESPONDE TAMBÉM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE PRECEDIDO DE CAMPANA E APURAÇÃO PRELIMINAR DA POLÍCIA CIVIL – INVESTIDA EM COOPERAÇÃO COM A POLÍCIA MILITAR QUE APREENDEU NUMERÁRIO EM DINHEIRO E 1.109 PORÇÕES DE SORTIDO ENTORPECENTE EM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTE NA URBE CONTROLADO POR FACÇÃO CRIMINOSA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EM COAUTORIA, SENDO QUE UM DOS CORRÉUS RESPONDE TAMBÉM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE PRECEDIDO DE CAMPANA E APURAÇÃO PRELIMINAR DA POLÍCIA CIVIL – INVESTIDA EM COOPERAÇÃO COM A POLÍCIA MILITAR QUE APREENDEU NUMERÁRIO EM DINHEIRO E 1.109 PORÇÕES DE SORTIDO ENTORPECENTE EM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTE NA URBE CONTROLADO POR FACÇÃO CRIMINOSA – AUTORIA INDENE – CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO QUE, POR TER DESÍGNIO AUTÔNOMO, NÃO PODE SER TIDO COMO MERA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO – PRECEDENTE – ARREDAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL DO TRÁFICO FACE AOS VEEMENTES INDÍCIOS DE ENCAIXE DOS RÉUS NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO – PENA-BASE DO CRIME PREVISTO NA LEI DE TÓXICOS EXACERBADO EM UM QUINTO POR CONTA DA EXEGESE DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – ACRÉSCIMO ADEQUADO E MOTIVADO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes LUCAS BATISTA ARAGAO e
FRANCISCO
DE
ASSIS
ALVES
DE
ARAUJO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
2
Voto no 50764
APELAÇÃO CRIMINAL no 1522016-05.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1522016-05.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 22a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: LUCAS BATISTA ARAGAO e FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EM COAUTORIA, SENDO QUE UM DOS
CORRÉUS RESPONDE TAMBÉM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
FLAGRANTE PRECEDIDO DE CAMPANA E APURAÇÃO PRELIMINAR DA
POLÍCIA CIVIL – INVESTIDA EM COOPERAÇÃO COM A POLÍCIA MILITAR
QUE APREENDEU NUMERÁRIO EM DINHEIRO E 1.109 PORÇÕES DE
SORTIDO
ENTORPECENTE
EM
PONTO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENTORPECENTE NA URBE CONTROLADO POR FACÇÃO CRIMINOSA –
AUTORIA
INDENE
–
CRIME
PREVISTO
NO
ESTATUTO
DE
DESARMAMENTO QUE, POR TER DESÍGNIO AUTÔNOMO, NÃO PODE SER
TIDO COMO MERA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO – PRECEDENTE –
ARREDAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
DE INCIDÊNCIA DA MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO
PENAL DO TRÁFICO FACE AOS VEEMENTES INDÍCIOS DE ENCAIXE DOS
RÉUS NO NARCOTRÁFICO ESTRUTURADO – PENA-BASE DO CRIME
PREVISTO NA LEI DE TÓXICOS EXACERBADO EM UM QUINTO POR
CONTA DA EXEGESE DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL – ACRÉSCIMO
ADEQUADO E MOTIVADO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSOS
DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
LUCAS BATISTA ARAGÃO e FRANCISCO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
3
ASSIS ALVES DE ARAÚJO foram condenados pelo r. Juízo da
22a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do
Processo no 1522016-05.2019.8.26.0228, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Márcio Lúcio Falavigna Saudang,
nos seguintes termos: LUCAS, como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo; e, FRANCISCO como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em concurso
material com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Na decisão monocrática
terminativa de mérito, ambos foram absolvidos, com estribo no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação
de infração ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
196/204).
Os apelantes foram processados porque, em
data indeterminada, anterior a 10.09.2019, associaram-se
para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, o crime de
tráfico de drogas, certo que na data de 10 de setembro de
2.019, por volta das 16h, na Travessa Francisco José Biral,
altura do numeral 100, traziam consigo drogas para entrega a
consumo de terceiros, consistentes em quinhentas e oitenta
gramas e três decigramas porções de maconha, e trezentas e
cinquenta e seis gramas e nove decigramas porções de cocaína,
que se tratam de entorpecentes que determina dependência
física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
4
Francisco, na data de 10 de setembro de 2.019, por volta das
16h, na Travessa Francisco José Biral, altura do numeral 100,
portava arma de fogo de uso permitido, um revólver calibre 32,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Apela Francisco, postulando absolvição à
insuficiência probatória e, de forma alternativa, a subsunção
do tipo penal do Estatuto do Desarmamento à agravante
inserta no art. 40, inciso IV, da Lei de Tóxicos, o
reconhecimento da mitigadora do parágrafo quarto do tipo
penal, o arredamento do aumento lançado à pena-base, e, por
fim, o abrandamento do regime prisional (fls. 213/225).
Apela Lucas, assistido pela Defensoria Pública,
postulando
absolvição
à
precariedade
probatória,
e,
subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição da
pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 239/248).
Contrariados os recursos (fls. 252/257), o
douto Procurador de Justiça Dr. César Pinheiro Rodrigues,
opina pelo desprovimento (fls. 268/278).
É o relatório.
São
isolados
os
lacônicos
protestos
de
inocência dos réus. Com efeito, o descortino do fato veio à
tona em apuração capitaneada pela Polícia Civil, precedida de
campana
e
investigação
anterior
para
combate
ao
narcotráfico estruturado. A ação deflagrada, que resultou no
flagrante, recebeu o apoio da Força Tática da Polícia Militar e,
em tal contexto de investida coordenada, os réus foram
capturados sem que pudessem iniciar evasão pela rota de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
5
fuga.
Durante
busca
pessoal,
em
poder
dos
inculpados havia um estojo e uma mochila, contendo
múltiplas centenas de porções individuais de maconha e
cocaína, entorpecente sortido que era comercializado em
cooperação pelos réus, sob a forma de coautoria, sendo que
Francisco portava um revólver, municiado, de calibre
permitido, mas com numeração raspada.
A prova oral reunida, alinhada à prova
indiciária, autorizam seguramente a conclusão de que no
sítio dos fatos era exercido o ilícito comércio em mútua
assistência pelos apelantes. A prévia observação possibilitou
aos servidores públicos a certeza de que havia colaboração
mútua entre os réus, bem como que o local era biqueira
controlada pelo narcotráfico estruturado, inclusive rota de
fuga para eventual cerco policial. A campana possibilitou que
agentes públicos se posicionassem de forma a evitar fuga dos
inculpados, a ação coordenada que surtiu efeito, vez que
houve captura à surpresa, quando os réus, sem êxito,
tentaram iniciar evasão.
Destaca-se o poderio dos apelantes para o
ilícito comércio no seio de facção marginal no fato de que
Lucas tinha em seus domínios 130 porções de maconha,
acondicionadas num estojo, enquanto Francisco, armado,
escondia em mochila 866 porções de cocaína e 113 de
maconha, sem se olvidar para o numerário apreendido com
os réus (R$ 372,00). Em resumo, não é somente tráfico, é
narcotráfico
estruturado,
desempenhado
em
ponto
de
distribuição da urbe controlado por organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
6
A forma de acondicionamento da exorbitante
quantidade de droga apreendida e a maneira de execução da
mercancia pelos réus, associado à exorbitante quantidade
apreendida e o desenvolvimento do nefasto comércio não só
prova coautoria do crime definido na Lei de Tóxicos, o que
refuta a tese principal de ambos os recursos, como também
arreda a possibilidade de incidência da mitigadora do
parágrafo quarto do tipo penal, tese subsidiária dos recursos
ordinários. No caso de Francisco, soma-se a este crime o
porte de arma de fogo, tipo penal que se aperfeiçoa com a
simples conduta, por ser de mera conduta e perigo abstrato.
Quanto ao crime previsto no Estatuto do
Desarmamento, de rigor também a expiação, na medida em
que o simples fato de portar uma arma de fogo de uso
permitido (calibre 32), municiada, mas de numeração
obliterada, torna a conduta subsumida ao tipo penal do art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, cujo
objeto imediato é a paz social e segurança coletiva (STJ, HC
391736/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJ de 14/08/2017). Nessa linha, o crime previsto no
Estatuto do Desarmamento aperfeiçoou-se autonomamente,
não sendo o caso de tomá-lo como causa especial de aumento
de pena do tráfico, tampouco considerá-lo absorvido porque a
hipótese em tela contempla condutas distintas, com desígnios
autônomos, de modo que são absolutamente independentes,
máxime porque o porte ilegal de arma de fogo transcende o
ilícito comércio, vez que tal conduta era preexistente.
Daí
porque
o
pedido
subsidiário
para
reconhecimento da consunção deste crime como a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
7
aumento do art. 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, fica
repelido. Em suma, a prova da inculpação é suficiente e não
há razão para rechaçá-la. O dolo de traficante é induvidoso
(RT 763/690), assim como o porte de arma de fogo está
provado, restando afastada qualquer pretensão absolutória.
Nessa linha, anota-se que a palavra de agentes policiais é
impoluta, tem estribo em sólida prova indiciária, não
incidiram em contradições, constituindo elementos de
convicção de excelente qualidade e suficiente para estribar
condenação que se hostiliza.
Quanto à dosimetria penal aplicada, destaca-
se que o acréscimo de 1/5 (um quinto) para o tráfico é
adequado, está concretamente fundamentado no art. 42 da
Lei Especial, uma vez que, na espécie foram apreendidas
1.109 doses unitárias de entorpecente. Vale dizer, o
acréscimo até foi benevolente. A reprimenda pelo porte de
arma de fogo com numeração obliterada é mínima.
Na
forma
delineada
acima,
os
indícios
veementes de encaixe de ambos os réus em facção criminosa
arredam possibilidade de incidir a mitigadora do parágrafo
quarto do tipo penal. Ora, ninguém de parcos recursos
detém, numa espécie de biqueira, tanta droga sem ser
enfileirado ao crime organizado. Assim, forte em precedentes
desta Câmara e dos Tribunais Superiores, não era hipótese
de incidência da causa de diminuição de pena (STJ, RHC
28220/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ de
13/03/2013; Apelação no 0007512-95.2014.8.26.0405, voto
no 33882).
Por
fim,
a
presença
de
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522016-05.2019.8.26.0228 - Voto no 50764
8
judiciais não favoráveis justifica o regime mais drástico para
o réu Lucas (STJ, AgInt no AREsp 655785/SC, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 13/05/2016),
enquanto para o réu Francisco é um imperativo da norma.
Destarte, nada há para ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator